Tribunal: TJBA
Processo: 8071956-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071956-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DJALMA DOS SANTOS TRINDADE Advogado(s): SILANETE ALENCAR DA COSTA, SALETE ALENCAR PEREIRA AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Djalma dos Santos Trindade contra decisão interlocutória proferida pela 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Camaçari, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante alega hipossuficiência econômica e requer a concessão do benefício. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da suficiência ou não dos documentos apresentados pelo agravante para o deferimento da gratuidade da justiça, diante da sua alegada incapacidade financeira para arcar com as custas iniciais do processo originário. III. Razões de decidir 3. O art. 98 do CPC garante a gratuidade à parte que demonstrar insuficiência de recursos, havendo presunção relativa de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência. 4. A documentação apresentada pelo agravante comprova que, embora possua rendimentos brutos na ordem de R$ 4.068,88, enfrenta expressiva restrição orçamentária líquida, com descontos mensais elevados, demonstrando efetiva limitação financeira. 5. O indeferimento do benefício, diante de prova documental idônea, compromete o acesso à justiça e afronta o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 6. A jurisprudência do TJBA e de outros tribunais reconhece o direito à gratuidade diante da ausência de liquidez ou restrição orçamentária efetiva, mesmo com rendimentos fixos ou patrimônio ilíquido. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova efetiva em sentido contrário. Comprovada a ausência de liquidez ou grave comprometimento da renda mensal, é devida a concessão da gratuidade de justiça, mesmo diante da percepção de rendimentos fixos." _______________ Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 1.015 Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo 80110083920218050274, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud; TJ-BA, Agravo 80517228220248050000, Rel. Desª Maria da Purificação da Silva; TJ-PR, Agravo 00894145120248160000, Rel. Desª Cristiane Santos Leite. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8071956-85.2024.8.05.0000 em que figuram como parte recorrente DJALMA DOS SANTOS TRINDADE e parte recorrida FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça